Tribunal: TJSP
Processo: 2115344-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Município de São Bernardo do Campo. Decisão agravada que deferiu o levantamento dos depósitos em favor da parte exequente, convertendo-os em renda para quitação do tributo 'sub judice'. Irresignação. Cabimento. Ausência de intimação da parte exequente para manifestação. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do art. 10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Município de São Bernardo do Campo. Decisão agravada que deferiu o levantamento dos depósitos em favor da parte exequente, convertendo-os em renda para quitação do tributo 'sub judice'. Irresignação. Cabimento. Ausência de intimação da parte exequente para manifestação. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do art. 10 do CPC. Decisão surpresa. Anulação da r. decisão agravada para que outra seja proferida após a manifestação da parte agravante. Recurso provido.